Tribunal: TJDFT
Processo: 0704971-28.2018.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM PEDIDO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. ALIMENTOS. MENOR IMPÚBERE. DESEMPREGO DO REQUERIDO. NÃO COMPROVAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ATENDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.

1. Nos termos do artigo 9o da Lei 11419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, todas as citações, intimações e notificações se dão por meio eletrônico, sendo ônus do advogado constituído manter assinatura digital para acompanhamento dos atos processuais, cujas publicações se darão no DJE, o qual substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.

2. Tratando-se de processo que tramita por meio eletrônico, não há como ser reconhecido o cerceamento de defesa sob a tese de cerceamento de defesa argüida pelo réu, sob o fundamento de que sua advogada não possui certificação de assinatura digital.

3. Tendo sido assegurado ao réu diversas oportunidades de se manifestar nos autos, inclusive de produzir provas, não há como ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa.

4. A mera alegação do alimentante de que não possui condições de arcar com a pensão alimentícia fixada, desprovida de prova cabal da incapacidade financeira, não se mostra apta a justificar o acolhimento do pedido de redução do valor da pensão alimentícia fixada no primeiro grau de jurisdição.

5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.